Tribunal: TJES
Processo: 5010727-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010727-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA R P LINDNER
RECORRIDO: LOURIVAL GUILHERME LEITE REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010727-18.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA R P LINDNER

RECORRIDO: LOURIVAL GUILHERME LEITE REIS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA DE FÁTIMA R P LINDNER
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
LOURIVAL GUILHERME LEITE REIS
para CONDENAR a requerida, ora recorrente, a restituir ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua petição inicial (ID 7151399), o autor, ora recorrido, narrou ter contratado os serviços advocatícios da ora recorrente para a realização de procedimentos jurídicos visando à regularização de um terreno, pelo valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alegou ter efetuado o pagamento integral do valor em duas parcelas, mediante cheques (comprovantes no ID 7151403). Sustentou, contudo, que a recorrente não prestou os serviços contratados, não lhe forneceu assistência jurídica adequada e que, diante da inércia e do passar do tempo, precisou buscar a documentação necessária (certidão de ônus e outros documentos cartorários e imobiliários) por conta própria para regularizar o imóvel. Afirmou ter tentado reaver o valor pago junto à recorrente, sem sucesso. Diante disso, pleiteou a condenação da recorrente à restituição integral da quantia paga (R$ 5.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrente apresentou contestação (ID 7151415), arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir, por não ter o recorrido buscado previamente a solução extrajudicial do conflito, e a decadência do direito de reclamar. No mérito, confirmou a contratação dos serviços em 23/11/2021 para ajuizar ação de usucapião ou procedimento correlato referente a um lote em Aracruz/ES. Alegou que, como o recorrido não possuía toda a documentação necessária no ato da contratação, foi combinado que a recorrente confeccionaria um contrato de compromisso de compra e venda entre o recorrido e seu tio (Sr. Francisco), o que teria sido feito. Sustentou que a não conclusão do serviço principal se deu por culpa exclusiva do recorrido, que não providenciou a documentação necessária (em especial a certidão de ônus, que seria responsabilidade de um corretor de imóveis indicado pelo próprio recorrido), apesar das diversas solicitações feitas pela recorrente, conforme prints de conversas anexados. Afirmou que, em 11/05/2022, o recorrido compareceu ao escritório informando que não daria mais continuidade ao serviço, pois havia procurado uma imobiliária cujo advogado resolveria o problema, exigindo a devolução dos honorários, o que foi negado pela recorrente. Alegou, ainda, que o recorrido já havia contratado outro profissional em 24/05/2022, sem comunicar a recorrente, demonstrando má-fé e desistência unilateral e imotivada do contrato. Defendeu a legalidade da retenção dos honorários, argumentando que não houve abandono de causa ou falha na prestação dos serviços de sua parte, mas sim rescisão por parte do contratante. Impugnou o pedido de danos morais, por ausência de ato ilícito e de comprovação do abalo alegado.

A sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, fundamentou-se na ausência de comprovação, pela ré, da efetiva prestação dos serviços advocatícios contratados (ajuizamento de processo de reconhecimento de registro, usucapião ou inventário). Considerou que, embora a ré tenha alegado a confecção de um contrato de compromisso de compra e venda, não houve prova documental desse ato nos autos e que a mera espera pela documentação por parte do cliente, ainda que este tenha relatado dificuldades em obtê-la, não caracteriza serviço prestado que justifique a remuneração integral. Entendeu que a ausência de prova da prestação do serviço principal impede a retenção dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 7151425), pugnando pela reforma da sentença. Reitera os argumentos expendidos na contestação, enfatizando que prestou a devida assistência jurídica ao recorrido, que este não forneceu a documentação necessária para o ajuizamento da ação e que, ademais, rescindiu unilateralmente o contrato ao contratar outro advogado sem prévia comunicação ou revogação formal do mandato, agindo de má-fé. Pleiteia a reforma total da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição dos honorários. Subsidiariamente, requer a reforma parcial para que a restituição seja fixada em 50% do valor pago (R$ 2.500,00), em razão da execução parcial dos serviços e da culpa concorrente ou exclusiva do recorrido pela não conclusão do contrato.

É o breve relatório.

Analisando detidamente os autos, os argumentos das partes e as provas produzidas, concluo que a r. sentença merece REFORMA PARCIAL.

Os elementos dos autos, em especial o contrato de prestação de serviços (ID 7151401), as conversas via aplicativo de mensagens (ID 7151404 e prints na contestação e recurso - IDs 7151415 e 7151425) e a alegação, com juntada de minuta no recurso (ID 7151425, p. 20-21), de confecção de um contrato preliminar de compra e venda, indicam que, embora o objeto principal do contrato (ajuizamento da ação/procedimento de regularização) não tenha sido alcançado, houve uma atuação inicial da advogada recorrente. Essa atuação envolveu, no mínimo, o atendimento ao cliente, a análise preliminar do caso, a definição da estratégia, a solicitação de documentos, o acompanhamento das dificuldades do cliente em obtê-los e a elaboração de um instrumento contratual preparatório.

Ademais, os prints de conversas juntados pela própria recorrente (ID 7151425, págs. 9-12) trazem fortes indícios de que o recorrido, em março de 2022, já estava tratando da mesma questão com outro advogado ("advogado da imobiliária"), enquanto ainda mantinha contato com a recorrente a respeito da pendência de documentos (último contato registrado em fevereiro de 2022). Essa conduta, somada à informação verbal dada à recorrente em maio de 2022 de que não daria continuidade ao serviço pois outro advogado o faria (conforme alegado na contestação e recurso, e não especificamente impugnado), sugere uma rescisão unilateral do contrato por parte do cliente, sem que tenha havido prova cabal de desídia ou falha indesculpável por parte da advogada recorrente que justificasse tal ato.

Nesse contexto, a devolução integral dos honorários desconsidera o trabalho inicial efetivamente realizado pela advogada e a conduta do cliente que contribuiu significativamente, senão exclusivamente, para a não conclusão do serviço principal. Por outro lado, a retenção integral dos R$ 5.000,00 também não se mostra adequada, pois o trabalho não foi concluído em sua totalidade e o valor foi pactuado para a execução completa do serviço principal.

Assim, entendo que a solução que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé contratual, da vedação ao enriquecimento sem causa e da justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados (ainda que parcialmente) é a reforma parcial da sentença para determinar a restituição de
50% (cinquenta) por cento
do valor pago/contratado.

Ante o exposto, consubstanciado no art. 6º da Lei nº 9.099/1995, nos termos da modulação adotada para solução da lide,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, reduzindo o valor da condenação imposta à recorrente
MARIA DE FÁTIMA R P LINDNER
a título de restituição para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)